Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737248-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: POLYAR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. INADIMPLEMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, tais como correção monetária, juros remuneratórios e multa contratual, em caso de mora do devedor. Precedentes. 2. No caso dos autos, restou demonstrada a cobrança indevida pelo Banco apelante, porquanto a comissão de permanência prevista no contrato incide sobre o valor do débito de forma cumulativa com os encargos moratórios e multa contratual. 3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, defendendo a aplicação do princípio pacta sunt servanda. Destaca ser descabida a alegação de que as cláusulas contratuais foram impostas de maneira unilateral ou que são desfavoráveis à parte recorrida. Ademais, sem a indicação de dispositivo legal afrontado, sustenta as teses jurídicas: a) da legalidade da comissão de permanência e da possibilidade de cumulação contratual da multa e juros; b) da inexistência de excesso do valor cobrado. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 22971363). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 422 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto às teses jurídicas sustentadas, referentes à legalidade da comissão de permanência e a possibilidade de cumulação contratual da multa e juros, bem como a inexistência de excesso do valor cobrado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020, e a decisão monocrática proferida no REsp 1928178/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 26/3/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005